Tribunal: TCU
Processo: 042.898/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.758/2024-TCU-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8758/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2018, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.